Tribunal: TJSP
Processo: 0005425-22.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
1. Agravo em execução – Pedido de antecipada progressão de regime – Impossibilidade – Hipótese em que não a excepcionalidade que justifique o descumprimento da lei penal.
2. A pandemia causada pelo vírus Covid 19 não autoriza por si só, a antecipação da progressão no regime prisional.
3. A prisão domiciliar só é cabível ao preso que se encontra no regime aberto e satisfaz uma das condições

Ementa:
1. Agravo em execução – Pedido de antecipada progressão de regime – Impossibilidade – Hipótese em que não a excepcionalidade que justifique o descumprimento da lei penal.
2. A pandemia causada pelo vírus Covid 19 não autoriza por si só, a antecipação da progressão no regime prisional.
3. A prisão domiciliar só é cabível ao preso que se encontra no regime aberto e satisfaz uma das condições do artigo 117 da Lei no 7.210/84.
4. Hipótese em exame na qual o preso está no regime fechado.
Recurso não provido.